Tribunal: CARF
Processo: 13855.901896/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901896/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.777 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco
anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado
em caso de apresentação de declaração retificadora.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório, quando as parcelas não confirmadas
encontram-se alocadas a outros processos de compensação.
Recurso Voluntário Improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901896/2010-17
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas Esteves
Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Bianca Felicia
Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório

Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) número
13138.87127.270307.1.7.02-7506 em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano calendário 2001, no valor originário de R$ 478.636,31, para compensação com débitos ali
declarados.

Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Franca, em 05/10/2010, à fl. 24, a
autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação. Cientificado da decisão em
14/10/2010, conforme informação de fl. 60, tempestivamente, em 11/11/2010, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 02/07, acompanhada dos documentos de fls.
08/22, que se resume a seguir:

a. Alega que decaiu o direito da autoridade administrativa não homologar a compensação,
devendo ser provida a presente defesa, tudo como ficará demonstrada abaixo. Entretanto,
devemos fazer algumas considerações a respeito dos fatos que envolvem o presente recurso. A
compensação tida como não homologada, foi originária da PERDCOMP
38238.96177.250604.1.3.02.0627, transmitida em 25.06.2004 (documento 03). Feita referida
transmissão, foi o contribuinte ora impugnante, intimado para sanar algumas irregularidades
apuradas na PERDCOMP (documento 04), o que foi feito através de transmissão de
PERDCOMP retificadora (documento 05);

b. Explica que em momento algum foram modificados os valores compensados, só sendo feitas
retificações em virtude da modificação do programa de transmissão de dados de compensação.
Assim, na medida em que a transmissão de declaração retificadora não suspende prazo
decadencial, evidente que a não homologação da compensação efetuada pelo contribuinte ora
impugnante tem como prazo inaugural a declaração originária e não a retificadora, devendo ser
provido a presente defesa;

c. Argumenta que o termo inicial para contagem do prazo de cinco anos estipulado pelo § 5° do
Artigo 74 da Lei n° 9430/1996 é entrega da primeira declaração, que ocorreu em 25.06.2004
(documento 03) e não o da retificadora, que só foi feita em virtude de notificação expedida pela
autoridade fiscal (documento 04). Vez que a declaração retificadora não tem condão de
suspender prazo de decadência ou prescrição, bem como a retificadora não alterou os valores
compensados, servindo apenas para esclarecer questões fáticas, deve ser provida a presente
defesa para reconhecer a decadência;

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

d. Cita decisão judicial;

e. Requer seja conhecida e provida a defesa, tudo para reformar a decisão guerreada e
consequentemente homologar a compensação efetuada, eis que decaído o prazo para autoridade
administrativa homologar ou não a compensação.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente. Vide ementa abaixo:

COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco
anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado
em caso de apresentação de declaração retificadora.

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PAGAMENTOS DE
ESTIMATIVAS ALOCADOS.
Mantém-se o despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação, de crédito de saldo negativo de IRPJ, por reconhecimento
parcial das estimativas, quando as parcelas não confirmadas encontram-se
alocadas a processos de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que a DCOMP retificadora não suspende a contagem da homologação tácita e por isto
as compensações efetuadas com o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 devem ser homologadas.
Ademais, os pagamentos efetuados no valor de R$ 324.074,06 devem integrar o Saldo Negativo
de IRPJ pois foram devidamente recolhidos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

A matéria em questão cinge-se ao Recurso Voluntário da contribuinte, em face da
não homologação de pedidos de compensação vinculados ao saldo negativo de IRPJ do A.C.-
2001.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, restando ainda em
discussão o montante de R$ 324.074,06.

A parcela ainda não homologada corresponde a pagamentos indevidos ou a maior
efetuados nas estimativas do AC 2001 que foram compensados em DCOMPs específicas (fls. 64
e 65)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Preliminarmente, a Recorrente alega que a DCOMP objeto deste processo deve
ser homologada pois ocorreu homologação tácita, já que a DCOMP original foi transmitida em
25/6/2004 e o despacho decisório tem data de 14/10/2010, assim se passaram mais de cinco anos.

Contudo tal argumento não deve prevalecer pois a Recorrente transmitiu DCOMP
retificadora em 27/3/2007 o que gerou reinício da contagem do prazo da homologação tácita. Tal
fato já foi objeto de análise por este Conselho.

Processo no 10120.721408/2009-52 Recurso no 9.134.25 Voluntário
Acórdão no
1302-000.999 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 02 de outubro
de 2012 Matéria IRPJ- Compensação de Saldo Negativo

PER/DCOMP RETIFICADORA. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como consequência o
reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação pela
autoridade administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
na medida
em que a retificadora substitui a primeira declaração apresentada, que
deixa de existir juridicamente, mantidos os demais efeitos, com as
alterações.

Processo no 11686.000022/2009-71 Recurso no Voluntário Acórdão no 3801-
001.836 – 1a Turma Especial Sessão de 24 de abril de 2013 Matéria Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação
Retificadora.

Processo no 11065.917648/2009-25 Recurso no Voluntário Acórdão no
3801-002.028 – 1a Turma Especial Sessão de 20 de agosto de 2013 Matéria
COFINS

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA — DECLARAÇÃO RETIFICADORA
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de
declaração de compensação que não seja objeto de despacho decisório
proferido, e cientificado o sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contado
da data de seu protocolo, entretanto se houver declaração retificadora o
prazo contar-se-á dessa por considerar que é esse o pedido que a fina lse
analisa.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por sua vez, as estimativas de 2001 foram devidamente recolhidas no valor de R$
893.334,60, sendo que o valor devido é de R$ 569.260,24, assim foi recolhido a maior o
montante de 324.074,36. Tal valor não pode integrar o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 pois
já foi compensado em DCOMPs específicas. Assim, se tal crédito integrasse o saldo negativo,
este valor seria compensado em duplicidade. Ressalte-se que com relação a este ponto específico
a Recorrente não apresentou argumentos e/ou documentos para provar o contrário.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso voluntário.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital